Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Vistos etc Diante dos termos da certidão de ID 50898835, integro a decisão de ID 50900421, conferindo-lhe força de alvará de soltura. Cumpram-se determinações anteriores. I. Brasília, 02 de setembro de 2023. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO